Tribunal: TJES
Processo: 5000246-57.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-57.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON DE FREITAS MOREIRA
RECORRIDO: LAION JOSÉ MARQUES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por Jeferson de Freitas Moreira em desfavor de Laion José Marques da silva, partes devidamente qualificadas na exordial. O autor afirma (ID 6837432) que é pintor autônomo e que em meados de outubro/2020 foi contratado pelo requerido para finalizar um serviço iniciado por outro profissional em sua residência.Discorre que no orçamento contratado estava o lixamento e pintura da parede interna, de duas varandas e a frente externa do imóvel, pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser pago mediante entrada de R$ 800,00 (oitocentos reais) e o restante quando da finalização, prevista para 20 de dezembro de 2020. Alega que para um melhor resultado, deveria corrigir irregularidades nas paredes, tendo o demandado concordado em pagar a quantia excedente, que seria acordada ao final. Esclarece que o prazo previsto para o término foi ultrapassado e que no dia 24 de dezembro de 2020, o requerido exigiu que estendesse o seu horário de trabalho até a noite. Aduz que por se tratar de véspera de natal, disse ao demandado que não podia trabalhar após as 18h, momento em que foi determinada a sua saída da construção e a devolução do dinheiro já pago, correspondente a R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Informa que ao se distanciar cerca de 300m da obra, foi surpreendido pelo requerido, que chegou em seu carro acompanhado de um desconhecido lhe proferindo ofensas verbais e agressões físicas. Assevera que a situação ficou ainda pior, pois o demandado foi à casa de sua mãe, Sra. Francisca Sebastiana de Freitas e exigiu que ela lhe desse no mínimo R$500,00 (quinhentos reais), cujo montante lhe foi entregue. Requer: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) que o requerido seja condenado ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de danos materiais; e c) a compensação pelos danos morais suportados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Em face do princípio da sucumbência, CONDENO o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo a exigibilidade dos respectivos custeios, vez que, neste ato, defiro a gratuidade da justiça ao demandante.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que é fato incontroverso nos autos que a execução da pintura na residência do recorrido não foi concluída e que as partes chegaram às vias de fato. No entanto, verifico que realmente não há qualquer prova que evidencie quem deu causa à ocorrência de tal circunstância, vez o recorrente afirma que o recorrido ordenou que ele saísse do local sem concluir a tarefa, enquanto o recorrido sustenta que foi o recorrente que se recusou a executar a tarefa, sob o argumento de que não tinha compromisso com a aludida parte.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a grande animosidade entre as partes impossibilita a identificação de quem iniciou as agressões, não havendo caracterização de dano moral indenizável.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte recorrente, dos fatos constitutivos do seu direito, eis que o recorrente não trouxe elementos mínimos ao conhecimento deste juízo que corroborassem as suas alegações.

Isso porque, no caso sub examine, o depoimento das testemunhas foram contraditórias e não serviram de amparo à pretensão do recorrente.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)